Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016682-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Legitimidade para a Causa, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (EMBARGANTE), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (EMBARGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1016682-69.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

AVELINO VILSON SOLANO

EMBARGADA:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AVELINO VILSON SOLANO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 40633992), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada que deferiu a penhora de bens do devedor, sem antes converter a execução para quantia certa.

O embargante aponta que o vício reside na análise da falta de apresentação do título executivo, ao argumento de que a embargada jamais trouxe aos autos o título original objeto da execução aforada no juízo de origem, pelo contrário, confessa não possuir o título executado, o que somente reforça a tese da extrema necessidade de sua apresentação.

Sustenta que apesar de reconhecer a necessidade de que a penhora de bens exige a conversão da execução para entrega de coisa para execução por quantia certa, não se posicionou expressamente sobre em que fase o procedimento estampado nos artigos 806 e seguintes do Código de Processo Civil a nulidade deverá partir.

Assim sendo, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada (Id. 41590472).

Contrarrazões ofertadas no Id. 43096480.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 40633992, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375). ” (N.U 0000501- 66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) Na execução para entrega de coisa incerta, se não encontrado o produto oferecido na Cédula de Produto Rural, é indispensável a “a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.” (N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)”

In casu
, em que pese os argumentos lançados pelo embargante no sentido de que há omissão no
decisum
embargado, mormente no que toca a ausência de manifestação expressa quanto à falta de apresentação do título executivo, bem como em que fase o procedimento estampado nos artigos 806 e seguintes do Código de Processo Civil a nulidade deverá partir, tenho que os presentes declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque, o acórdão embargado é claro ao registrar que o fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza, haja vista que a exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso vertente, tendo em vista que a ora recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado.

Nesse contexto, tem-se que a parte embargada trouxe aos autos o requerimento realizado perante a Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis – Títulos e Documentos da Comarca de Guarantã do Norte, requerendo a via original da CPR, o que em resposta ao requerimento foi informada que a via não-negociável deverá ficar arquivada no Cartório responsável pelo registro, sendo sugerido a solicitação de inteiro teor da CPR.

Diante disso, no caso concreto, a embargada/exequente apresentou o título executivo devidamente autenticado na ação executiva, sendo devidamente cabível na hipótese, considerando que a mesma corresponde em reprodução autêntica da cédula original, cabendo ao executado comprovar a falsidade do título.

No que tange a penhora de bens do devedor, denota-se que a constrição ocorreu sem que a execução para entrega de coisa incerta fosse convertida para quantia certa, o que torna inviável, e porque não dizer, inoportuno, o ato praticado no momento processual.

É que o objetivo das execuções é o recebimento, pelo credor, do bem específico. Todavia, nas hipóteses em que ele não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrado (art. 809 do CPC), poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Todavia, à luz do dispositivo legal, a conversão será precedida da prévia
apuração do
quantum debeatur
, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial, se o valor equivalente à coisa não constar do próprio título, sem a qual esse careceria de liquidez, impossibilitando a execução, o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020